Tribunal: TJDFT
Processo: 0747179-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRANSPORTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO APONTA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Constata-se que o relatório médico (ID 14055464) não apontou a excepcionalidade do caso versado nos autos, a justificar o dever de assegurar ao recorrido o transporte público para realização de tratamento de hemodiálise, não foi relatada a necessidade do seu fornecimento pelo Poder Público, nem tampouco comprovado que o paciente apresenta limitações para a utilização do transporte público convencional.

2. Desse modo, não estando demonstrada a inviabilidade de utilização do transporte público convencional, pode a recorrente se valer do passe livre especial para tratamento da enfermidade, por meio do uso de transporte público coletivo no Distrito Federal, cujo direito encontra guarida na Lei Distrital n. 4.317/2009.

3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.